Tribunal: TJDFT
Processo: 0022712-69.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ARBITRADA EM EMBARGOS CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. AUSÊNCIA DE DOLO. EXCLUSÃO DA REFERIDA PENALIDADE.

O inadimplemento da promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor impõe a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador em caso de rescisão.

Consoante súmula 543 do c. STJ, nos casos de culpa exclusiva do promitente vendedor nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel, a resolução do contrato implica na restituição integral das parcelas pagas pelo promitente comprador, a fim de permitir às partes o retorno ao status quo ante, não sendo possível a retenção de valores.

O E. STJ, ao apreciar o REsp no 1498484/DF e REsp no 1635428, consolidou o Tema no 970, reconhecendo a impossibilidade de cumulação da cláusula penal com a estipulação de lucros cessantes.

É indevida a aplicação de multa por litigância de má-fé em embargos declaratórios que não possuem cunho protelatório.